Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-32.2024.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-32.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA - CPF: 965.694.171-34 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o custeio integral de cirurgias reparadoras indicadas à paciente submetida a tratamento oncológico, afastado o pedido de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à distinção entre procedimentos reparadores e estéticos, à alegada autorização parcial do tratamento, à urgência do quadro clínico e aos pressupostos do dever de indenizar, além de suscitar prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a natureza dos procedimentos cirúrgicos, concluindo, com fundamento na perícia judicial e nos relatórios médicos, que as intervenções possuem finalidade reparadora, funcional e terapêutica, afastando caráter meramente estético.

6. Não há contradição no reconhecimento da abusividade da conduta da operadora, ainda que tenha ocorrido autorização parcial do tratamento, uma vez demonstrada a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada para realização dos procedimentos prescritos.

7. O julgado também apreciou a urgência do tratamento, consignando a gravidade do quadro clínico e a recomendação médica para realização das cirurgias com “brevidade máxima”, circunstância corroborada pela prova pericial.

8. A alegação de omissão quanto aos pressupostos da condenação por danos morais revela erro incompatível com o conteúdo do acórdão, pois o pedido indenizatório foi julgado improcedente na sentença e não houve condenação da operadora a tal título.
9. A utilização dos embargos declaratórios para suscitar questões dissociadas da realidade processual e reiterar insurgência contra fundamentos já enfrentados evidencia caráter manifestamente protelatório do recurso, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada a natureza reparadora de procedimentos médicos, a urgência do tratamento e a abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração fundados em premissas dissociadas do conteúdo do julgado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED VALE DO JAURU
em face do acórdão unânime desta Câmara que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de custear cirurgias reparadoras pós-tratamento oncológico à embargada
TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA
.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado, consubstanciados em omissão, por não ter o acórdão enfrentado a distinção entre procedimentos de natureza reparadora e estética; contradição, pois o julgado teria reconhecido a autorização parcial dos procedimentos, mas, ainda assim, concluiu pela abusividade da conduta; omissão quanto à análise da urgência do caso e dos pressupostos do dever de indenizar por danos morais.

Por fim, prequestiona dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de vícios no acórdão. Sustenta o caráter manifestamente protelatório do recurso, destacando que a embargante alega omissão sobre uma condenação em danos morais que jamais existiu. Pugna pela rejeição dos embargos e pela condenação da embargante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED VALE DO JAURU
em face do acórdão unânime desta Câmara que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de custear cirurgias reparadoras pós-tratamento oncológico à embargada
TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARÁTER FUNCIONAL E TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral de cirurgias reparadoras indicadas a paciente acometida por linfoma não-Hodgkin, após tratamento oncológico agressivo, afastando pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo pericial; (ii) saber se os procedimentos de correção de lipodistrofia glútea e enxerto composto possuem natureza estética, excluída da cobertura contratual, ou caráter reparador apto a impor o custeio pela operadora, inclusive fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere quesitos complementares redundantes ou protelatórios, sendo suficiente laudo pericial claro, fundamentado e conclusivo sobre os pontos controvertidos.

4. A prova pericial e os relatórios médicos demonstram que os procedimentos indicados possuem finalidade reparadora, funcional e terapêutica, destinados à correção de sequelas deformantes decorrentes de tratamento oncológico, afastando sua natureza meramente estética.

5. O rol da ANS, após a Lei no 14.454/2022, possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de procedimentos não listados quando presentes indicação médica, respaldo científico e inexistência de alternativa eficaz, requisitos atendidos no caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ assegura a cobertura de procedimentos reparadores como etapa do tratamento da doença coberta, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente em exclusão contratual.

7. Demonstrada a inexistência de profissionais aptos na rede credenciada local, impõe-se o custeio integral do tratamento fora da rede, como medida necessária à efetividade da assistência à saúde e à continuidade terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítimo o indeferimento de quesitos complementares quando o laudo pericial se mostra suficiente e conclusivo, inexistindo cerceamento de defesa. 2. Cirurgias plásticas indicadas para correção de sequelas decorrentes de tratamento oncológico possuem natureza reparadora e funcional, impondo-se sua cobertura pelo plano de saúde, ainda que não previstas no rol da ANS. 3. A inexistência de prestadores aptos na rede credenciada autoriza o custeio integral do tratamento fora da rede."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 85, §11; CDC, arts. 6o e 51; Lei no 9.656/98, arts. 10 e 10-A; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 469; Tema 1069/STJ; AgInt no REsp 2.004.773/MS; AREsp 2.937.629/SP; STF, ADI 7.265/DF.

Po
is bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, os embargos devem ser rejeitados.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto, revelando o recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido intuito de rediscussão da matéria, o que é vedado nesta via.

Passo à análise dos vícios apontados.

Da inexistência de omissão quanto à natureza dos procedimentos

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não diferenciar os procedimentos de natureza reparadora e estética. A alegação não prospera. O julgado foi explícito e exaustivo ao fundamentar o caráter reparador das cirurgias, baseando-se na prova técnica. Consta expressamente na ementa e no corpo do acórdão embargado:

"4. A prova pericial e os relatórios médicos demonstram que os procedimentos indicados possuem finalidade reparadora, funcional e terapêutica, destinados à correção de sequelas deformantes decorrentes de tratamento oncológico, afastando sua natureza meramente estética."

Ademais, o voto condutor transcreveu a conclusão da perícia judicial, afastando qualquer dúvida sobre a análise do tema:

"A perita foi categórica ao atestar na resposta ao quesito (1) que: 'Apesar da nomenclatura utilizada poder remeter a procedimentos estéticos em outros contextos, no caso específico da autora, trata-se de cirurgia com finalidade reparadora e funcional. (...) Assim, têm finalidade terapêutica e não meramente estética.'", id. 360481851.

Portanto, a matéria foi amplamente analisada, não havendo a omissão apontada.

Da inexistência de contradição sobre a autorização parcial

A embargante aponta uma suposta contradição entre o reconhecimento da autorização parcial e a conclusão pela abusividade da conduta. Novamente, sem razão.

O acórdão reconheceu que a autorização foi parcial e ineficaz, pois não veio acompanhada da indicação de profissional apto para realizar o tratamento, tornando o ato meramente formal e sem efeito prático para a beneficiária.

A abusividade reside justamente na negativa dos procedimentos complementares e na falha da rede assistencial.

O julgado foi claro ao apontar:

"Ademais, restou demonstrado nos autos que não há médico cooperado da Unimed especializado em cirurgia plástica reparadora na região onde a autora reside (...). A própria apelante, em sua contestação e recurso, não indicou um único profissional credenciado apto a realizar os procedimentos."

Não há, portanto, qualquer contradição. A autorização parcial, desacompanhada dos meios para sua efetivação, foi corretamente interpretada como parte da conduta ilícita da operadora.

Da omissão sobre a urgência e do erro grosseiro quanto aos danos morais

A embargante sustenta omissão quanto à análise da urgência e dos danos morais.

Quanto à urgência, o acórdão foi expresso ao considerar a gravidade e a necessidade do tratamento, citando diretamente a prescrição médica: "Soma-se à indisponibilidade de rede credenciada, a gravidade do quadro clínico da paciente, conforme atestado pelo médico assistente que foi enfático ao prescrever as cirurgias com 'brevidade máxima' (id.345576852-Pág.l), validado pela perícia judicial..."

Quanto aos danos morais, a alegação da embargante beira a má-fé. O recurso aponta omissão na análise dos pressupostos de uma condenação que jamais existiu.

Conforme se extrai da ementa e do relatório do acórdão, o pedido de danos morais foi julgado improcedente em primeira instância, e a sentença foi mantida na íntegra.

Consta expressamente na ementa do julgado: "Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral de cirurgias reparadoras [...], afastando pedido de danos morais."

É faticamente impossível haver omissão sobre os fundamentos de uma condenação inexistente. O erro grosseiro neste ponto apenas corrobora o caráter protelatório do recurso.

A tentativa de rediscutir o mérito, aliada à formulação de teses dissociadas da realidade dos autos, como a suposta omissão sobre uma condenação inexistente, evidencia que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, visando unicamente retardar o cumprimento da obrigação de fazer.

Tal conduta atrai a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração. Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026